Tribunal: TJDFT
Processo: 0746698-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO EXPRESSA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS. URGÊNCIA CARACTERIZADA NA PRÓPRIA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO IMPUGNADA. ESCLARECIMENTO.

1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

2. A teor do que dispõe o art. 218, §3o, do CPC, “Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte”.

3. A obrigação constituída na decisão monocrática e, posteriormente ratificada no julgamento de mérito do agravo de instrumento, restou submetida ao prazo legal de cinco dias, à míngua de outro expressamente consignado no decisum, não havendo que se falar em omissão quanto a este ponto.

4. Até porque, convém registrar, a decisão monocrática proferida em sede recursal assim o foi na data de 23 de outubro de 2020, não tendo sido impugnada por qualquer das partes, presumindo-se, sobretudo em relação às requeridas, que estavam estas não apenas cientes da obrigação a elas imputada, mas especialmente da urgência para o seu cumprimento, que deveria ocorrer em cinco dias, tal como previsto no supracitado §3o do art. 218 do CPC.

6. Ocorre, entretanto, que as partes não questionaram, quando da decisão liminar, eventual ausência de prazo para cumprimento da obrigação, muito menos o valor da multa ou eventual exiguidade para o atendimento da ordem judicial.

7. De qualquer modo, com única finalidade de esclarecer a dúvida suscitada pela embargante, mostra-se adequado o provimento parcial dos embargos de declaração, não se vislumbrando, ao menos neste momento, a evidente intenção protelatória da parte a justificar a aplicação da penalidade pleiteada pelos autores/embargados.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.